Tribunal: TJMT
Processo: 1028590-84.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028590-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Levantamento de Valor, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), GEIZIANE RODRIGUES ANTELO - CPF: 917.392.411-34 (AGRAVANTE), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), RODRIGO CADEMARTORI LISE - CPF: 899.634.821-04 (AGRAVADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUES) – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não restou demonstrada a alegada impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC, ônus que incumbia à parte agravante, nos termos do § 3º do artigo 854 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEIZIANE RODRIGUES ANTELO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara cível da comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de execução de título extrajudicial (cheques de números 850423-7 e 850424-5, na importância de R$34.332,85) nº 1007924-36.2023.8.11.0041,manteve a constrição dos valores que se encontravam disponíveis na conta bancária da Agravante, no importe de R$20.560,38.

Em suas razões, a parte agravante, de início, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento até o julgamento final do recurso pelo Colegiado.

Afirma, em seguida, que o bloqueio se deu sobre quantia existente em conta bancária destinada exclusivamente para sua subsistência.

Ao final, requer seja reconhecida a impenhorabilidade do montante bloqueado pelo SISBAJUD, considerando que os valores bloqueados/penhorados e a própria conta bancária.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões no id. 202753680.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Em síntese, a Agravante busca a reforma da r. decisão prolatada pelo Douto Juízo de Piso, que manteve a constrição de valores em sua conta bancária, alegando impenhorabilidade do montante, pois, ao seu ver, o mesmo se tratava de verba de natureza salarial e alimentar, destinado à sua subsistência.

Pugna-se, assim, pela liberação do saldo integral, ou, subsidiariamente, da proporção de 70% (setenta por cento), bem como pela baixa das restrições lançadas sobres veículos registrados sob seu nome.

O argumento central da Agravante de que os valores bloqueados se destinam exclusivamente à sua subsistência não foi acompanhado de provas cabais que justifiquem a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC.

A Agravante não apresentou provas suficientes que comprovem a natureza alimentar dos valores bloqueados, conforme exigido pelo § 3º do art. 854 do CPC.

O nosso sistema processual optou pela impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho, excepcionando apenas a hipótese da penhora se destinar ao pagamento de prestações alimentícias, ou no caso de existirem importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, de acordo com o § 2º do art. 833 do Código de Processo Civil, cujas exceções não se enquadram no presente caso.

É imprescindível destacar ainda que o ônus da prova recai sobre quem alega a impenhorabilidade, conforme determina o § 3º do art. 854 do CPC.

A decisão agravada está fundamentada na ausência de demonstração da natureza salarial ou alimentar dos valores bloqueados.

O entendimento jurisprudencial sustenta que a proteção à impenhorabilidade não é absoluta, sendo necessária a comprovação da natureza alimentar dos valores para que tal exceção se aplique.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE QUANTIA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 854, §3º do CPC, compete ao executado comprovar que a quantia bloqueada é impenhorável
. Fica afastada a presunção de impenhorabilidade disposta no artigo 833 do CPC, se ausente prova pela executada que a penhora recaiu sobre verba declarada impenhorável. (N.U 1021690- 85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

Desse modo, como bem consignou o d. Julgador
a quo
, não restou demonstrada a alegada impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC, ônus que incumbia à parte agravante, nos termos do § 3º do artigo 854 do CPC.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024